Tribunal: TJMT
Processo: 1013284-30.2023.8.11.0015
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013284-30.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), ELIZABETE CONCEICAO CANEDO - CPF: 621.608.691-04 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), JOSE JEFFERSON SANTANA DA SILVA - CPF: 056.064.371-39 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa.
Direito constitucional e administrativo. Ação de obrigação de fazer. Direito à saúde.
Fornecimento de medicamento de alto custo. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Direcionamento primário ao estado. Honorários advocatícios.
Irdr
. Suspensão da análise. Recursos providos.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por autora hipossuficiente visando ao fornecimento do medicamento
Teriparatida
250mg, prescrito para tratamento de osteoporose grave com fraturas vertebrais, contra o Município de Sinop e o Estado de Mato Grosso. A sentença de 1o grau julgou procedente o pedido, confirmando a liminar e condenando os réus, solidariamente, ao fornecimento do fármaco e ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública. Apelações interpostas: o Município de Sinop requereu redirecionamento da obrigação ao Estado; o Estado de Mato Grosso impugnou a condenação em honorários, pleiteando a suspensão da análise em razão de IRDR pendente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade principal pelo fornecimento do medicamento de alto custo pode ser direcionada ao Estado de Mato Grosso, mesmo diante da solidariedade dos entes federativos; (
ii
) estabelecer se a análise da condenação em honorários advocatícios deve ser
suspensa em virtude da admissão de IRDR específico sobre a matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A saúde constitui direito fundamental assegurado pelo art. 196 da Constituição Federal e impõe dever solidário aos entes federativos na garantia do acesso universal e igualitário a tratamentos e medicamentos.

4.
O medicamento
Teriparatida
250mg integra a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) e pertence ao Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, cuja gestão prioritária compete à Secretaria Estadual de Saúde, conforme previsto no art. 17, IX, da Lei n. 8.080/1990.

5.
A responsabilidade solidária não impede o direcionamento primário da obrigação, conforme autorizado pelo STF no julgamento do Tema 793 (RE 855.178), permitindo-se ao Judiciário designar o ente mais adequado à luz da repartição de competências do SUS.

6.
A hipossuficiência da autora e a imprescindibilidade da medicação restaram demonstradas, legitimando a intervenção judicial para a efetivação do direito à saúde.

7.
O TJMT admitiu o IRDR n.o 1023732-44.2022.8.11.0000, sobre honorários advocatícios em ações de saúde pública, determinando a suspensão de processos com temática correlata, nos termos dos arts. 982, I, e 987, §1o do CPC.

IV. DISPOSITIVO
E TESE

8
.
Recursos providos.

Tese de julgamento:

1.

A responsabilidade pelo fornecimento de medicamento de alto custo, ainda que solidária entre os entes federativos, pode ser direcionada primariamente ao Estado, nos termos das normas de repartição de competências do SUS.
2.
A existência de IRDR admitido que discute a fixação de honorários advocatícios em ações de saúde pública impõe a suspensão da análise da matéria até o julgamento definitivo do incidente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Lei 8.080/1990, art. 17, IX; CPC, arts. 982, I, e 987, §1o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178, Rel. Min. Luiz
Fux
, Tema 793, Plenário, j. 04.03.2021; TJMT, N.U 1011418-95.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jose Luiz Leite
Lindote
, j. 02.10.2024; TJMT, 1000485-34.2022.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 16.05.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

T
rata-se de
Apelações Cíveis
interpostas pelo ESTADO DE MATO GROSSO e pelo MUNICÍPIO DE SINOP em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência
,
ajuizada por
Elizabete Conceição Caned
o,
julgou procedente o pedido inicial, determinando que os entes públicos demandados fornecessem à autora, de forma solidária, o medicamento
T
eriparatida
250m
g,

conforme prescrição médica.

Na origem, alegou a parte autora ser portadora de osteoporose severa, com fraturas nas vértebras T12 e L1, sendo imprescindível o uso do medicamento referido, de elevado custo, não fornecido regularmente pela rede pública. O juízo a
quo
reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federativos, deferiu parcialmente a tutela de urgência e, ao final, confirmou a obrigação solidária de fornecimento do fármaco, além de fixar honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

O
Município de S
inop, em sua apelação, não nega a solidariedade entre os entes federados, mas pugna para que o cumprimento da obrigação seja direcionado inicialmente ao
Estado de Mato G
rosso, sob o argumento de que se trata de medicamento de alto custo, cuja responsabilidade recairia, primariamente, sobre a esfera estadual, nos termos da repartição de competências administrativas e financeiras do SUS.

Já o
Estado de Mato Grosso
sustenta a impossibilidade de fixação de honorários em favor da Defensoria Pública em desfavor da Fazenda Pública, além de reiterar o argumento de que não há obrigação automática e indistinta de fornecimento de medicamentos não incorporados administrativamente ao SUS, requerendo, ainda, a suspensão do processo até o julgamento do IRDR n.o 1023732-44.2022.811.0000.

Contrarrazões foram apresentadas pela Defensoria Pública em nome da autora, defendendo a manutenção integral da sentença e a responsabilidade solidária dos entes públicos, invocando os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da saúde como direito fundamental e da solidariedade federativa.

O Ministério Público manifestou-se pelo
desprovimento dos recursos
, reforçando que a responsabilidade pelo fornecimento do medicamento é solidária entre os entes federativos, não havendo fundamento para a modificação do julgado.

É o relato.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025